Tribunal: TJBA
Processo: 8025359-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025359-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE VITOR DOS SANTOS FILHO Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Advogado(s):FABIANA DE SOUZA FERNANDES registrado(a) civilmente como FABIANA DE SOUZA FERNANDES, FERNANDO MACHADO BIANCHI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL HOSPITALAR. IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021 DA ANS. MATERIAIS LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO. INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação ordinária, determinando a cobertura de procedimento cirúrgico de reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo, mas indeferindo os custos de implantação de dentes e próteses dentárias prescritas como complemento funcional indispensável ao tratamento bucomaxilofacial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os implantes dentários e próteses prescritos como complemento ao procedimento cirúrgico bucomaxilofacial já autorizado devem ser cobertos pelo plano de saúde, considerando sua vinculação funcional ao ato cirúrgico hospitalar principal e os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas favoravelmente ao consumidor. 4. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu artigo 19, inciso VIII, estabelece cobertura expressa para procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais hospitalares, "incluindo órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar". 5. Os implantes e próteses solicitados não constituem procedimento odontológico autônomo, mas elementos funcionalmente indispensáveis para a efetividade da cirurgia de reconstrução maxilar já deferida, integrando o ato cirúrgico hospitalar em sua concepção ampla. 6. O relatório médico comprova que o tratamento prescrito constitui procedimento integrado, no qual a reconstrução óssea representa apenas a primeira etapa de processo terapêutico mais amplo, sendo a reabilitação protética indispensável para a funcionalidade mastigatória. 7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito evidencia-se na regulamentação da ANS e na prescrição médica integrada, enquanto o perigo de dano decorre do risco de inutilização do procedimento cirúrgico já autorizado e da perda da janela terapêutica adequada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que a agravada, além da cobertura já deferida, autorize e arque com os custos dos implantes dentários e próteses especificados no relatório médico. Tese de julgamento: "1. Os implantes dentários e próteses prescritos como complemento funcional indispensável a procedimento cirúrgico bucomaxilofacial hospitalar devem ser cobertos pelo plano de saúde, por constituírem 'materiais ligados ao ato cirúrgico', nos termos do art. 19, VIII, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS. 2. A autorização parcial de tratamento bucomaxilofacial integrado, excluindo elementos protéticos funcionalmente indispensáveis, equivale à negativa de cobertura efetiva do tratamento como um todo. 3. A distinção artificial entre cirurgia reconstructiva e elementos protéticos necessários à sua funcionalização contraria a realidade médica quando comprovada a integração terapêutica no relatório técnico especializado.". __________ Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 19, VIII; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8026016-73.2019.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025359-24.2025.8.05.0000, sendo Agravante José Vitor dos Santos Filho e Agravado Notre Dame Intermédica Saúde S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator